Tribunal: CARF
Processo: 10680.906730/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-05-02

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10680.906730/2009-12 Recurso
Recurso
Especial do Contribuinte Acórdão no
Acórdão no
9101-006.073 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
07 de abril de 2022 Recorrente
Recorrente
PLANEX S/A CONSULTORIA DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO Interessad
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO
NO ÂMBITO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
As inexatidões materiais cometidas por ocasião do preenchimento da
Declaração de Compensação podem ser retificadas após o despacho decisório
que indefere a compensação pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencido o conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado que votou pelo não
conhecimento. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar-lhe provimento parcial com
retorno dos autos à Unidade de Origem para que seja retomada a análise do crédito como
“pagamento indevido” e emitido despacho decisório complementar, reiniciando-se o rito
processual, vencida a conselheira Andréa Duek Simantob (relatora) que votou por negar-lhe
provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Adréa Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca (suplente
convocado(a)), Andrea Duek Simantob (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.906730/2009-12
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.073 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.906730/2009-12

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela contribuinte acima
identificada contra o Acórdão no 1002-000.941, de 04/12/2012, recurso que está fundamentado
atualmente no art. 67 e seguintes do Anexo II da Portaria MF no 343, de 09/06/2015, que aprova
o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
O acórdão recorrido contém a ementa e a parte dispositiva descritas abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO. DIREITO
CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a existência
e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de IRPJ, acarreta a negativa
de reconhecimento do direito creditório e, por consequência, a não-homologação da
compensação declarada em face da impossibilidade da autoridade administrativa aferir a
liquidez e certeza do pretenso crédito.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso.
No recurso especial, a contribuinte alega que o acórdão recorrido deu à legislação
tributária interpretação divergente da que foi dada em outros processos, relativamente ao que se
decidiu sobre a possibilidade dela retificar suas DCOMP ́s, ou mesmo a autoridade
administrativa, de ofício, corrigi-las na hipótese de evidenciado erro material no seu
preenchimento, e independentemente do tempo em que isto se der.
No exame de admissibilidade, foi dado seguimento ao recurso. O reconhecimento
da divergência jurisprudencial está embasado em parecer que apresenta as seguintes
considerações:
[...]
A Recorrente invoca divergência quanto à “possibilidade da empresa ora Recorrente
retificar suas DCOMP ́s, ou mesmo a autoridade administrativa, de ofício, corrigi-las
na hipótese de evidenciado erro material no seu preenchimento, e independentemente
do tempo em que isto se der” (grifos acrescidos).
Mais adiante, afirma que “extrai-se do paradigma a diretriz (...) no sentido de que
perfeitamente legítima a retificação de declaração de compensação por parte da
Administração fazendária se constatado erro material (...)” e “a teor do
PRECEDENTE INVOCADO (...) a Administração fazendária (...) pode perfeitamente
aferir os valores pagos a maior para fins de compensação do tributo, ainda que tenha
havido inexatidão material na referida declaração” (grifou-se).
Na mesma toada, o pedido ao final do Recurso Especial é de que o processo retorne à
Administração Fazendária para correção de ofício da DCOMP e homologação da
compensação pretendida.
Depreende-se, portanto, que a matéria de divergência proposta é a possibilidade de
retificação de ofício da DCOMP pela Administração Tributária, mesmo que após o
despacho decisório, se constatado erro material de preenchimento.
Observe-se que o pedido formulado no Recurso Especial difere do veiculado no recurso
voluntário, sobre o qual afinal se manifestou o acórdão ora recorrido. O pedido
submetido ao CARF no recurso voluntário foi, literalmente, “a declaração de
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.073 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.906730/2009-12

reconhecimento do (...) direito creditório com a conseqüente homologação
compensação já requerida”.
Em outras palavras, no recurso voluntário a contribuinte pleiteou que o próprio CARF
emitisse declaração reconhecendo seu direito creditório e homologasse a compensação
requerida. Como não poderia deixar de ser, a decisão prolatada (ora recorrida)
pronunciou-se sobre o pedido, nos termos em que formulado.
Como já dito, a divergência será examinada à luz dos dois primeiros paradigmas
indicados no texto recursal:
Acórdão no 9101-003.189 - processo 10166.900811/2008-39 – sessão de 07/11/2017
Acórdão no 9101-004.140 - processo 10865.900057/2006-98 – sessão de 11/04/2019
[...]
Transcrevem-se trechos pertinentes do voto condutor do acórdão recorrido:
“Entendo que não assiste razão à recorrente.
Alega a recorrente que cometeu erro de fato quando do preenchimento do tipo de
crédito no campo próprio no PER/DCOMP.
Convém observar que após a transmissão da DCOMP original
36987.53782.230404.1.3.02-0157 foi realizada a intimação de e-fls. 73 para que
fosse retificado o período correto do saldo negativo, pois os dados constantes
na DCOMP e DIPJ estavam divergentes.
Como resposta a essa intimação, a recorrente transmitiu declaração retificadora
07960.23498.191007.1.7.02-9394. Em seguida, foi realizada nova intimação (e-
fls. 75). Não houve retificação da DCOMP 07960.23498.191007.1.7.02-9394, a
qual é objeto de análise nos presentes autos.
Para que fosse realizada a retificação de ofício da DCOMP, como pretende a
recorrente, seria necessário:
1. Informar qual os dados do recolhimento (e apenas um recolhimento por
DCOMP);
2. Verificar eventual vinculação de cada recolhimento aos respectivos débitos;
3. Havendo saldo de pagamentos (indébito) passível de restituição, apurar a
valoração pela taxa SELIC desde a data do recolhimento até a data da
transmissão da DCOMP;
4. Vincular o crédito atualizado (até a data da transmissão da DCOMP) aos
débitos declarados na DCOMP.
Assim, o que pretende a recorrente não se resume a mera correção de erro
material, como um período de apuração ou código de recolhimento, mas a
transformação da DCOMP analisada em outra DCOMP totalmente diferente.
Não seria uma correção de ofício mas uma “elaboração de ofício” de uma nova
DCOMP.
A Delegacia de Julgamento, ao indeferir seu recurso, decidiu que a retificação da
DCOMP é cabível na seguintes situações:
1. hipótese de inexatidões materiais cometidas no seu preenchimento;
2. somente para as declarações ainda pendentes de decisão administrativa na data
da sua apresentação.
Tal entendimento obedece o disposto no artigo 57 da Instrução Normativa
600/2005 (vigente à época):
(...)
De fato, o disposto no artigo 57 da IN 600/2005 acima referido obedece a
expressa previsão contida no §14 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 dada à RFB
para a regulamentação da matéria:
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.073 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.906730/2009-12

(...)
Assim, tem-se que somente pode ser aceita a retificação ou o cancelamento da
Declaração de Compensação enquanto esta se encontrar pendente de decisão
administrativa à data do envio do documento retificador ou do pedido de
cancelamento, desde que fundados em hipóteses de inexatidões materiais
verificadas no preenchimento do documento.
Além do mais, está alheia à competência dos órgãos julgadores proceder a
retificação ou cancelamento de solicitação de compensação, de sorte que não há
qualquer amparo normativo no sentido de atribuir competência a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais para a realização de retificação de
declarações apresentadas pelo contribuinte.
E por concordar plenamente com o teor do acórdão recorrido, reproduzo abaixo
o trecho que o adoto como minhas razões de decidir:
No Final do Termo de Intimação o contribuinte foi alertado de que : "Não
sanada(s) a(s) irregularidade(s) apontada(s) no prazo estipulado, o
PER/DCOMP em análise poderá ser indeferido/não homologado". Dessa
forma, verifica-se que o contribuinte teve oportunidade de retificar ou
cancelar os PER/DCOMPs antes de ter sido emitido o Despacho Decisório
ora em exame.
Registre-se que o procedimento de compensação é efetuado por conta e risco
tanto da Administração Federal, quanto do contribuinte.
Assim, por um lado corre contra a administração o prazo de homologação,
que uma vez decorrido impede a recuperação de eventuais valores
compensados indevidamente, de outro lado pesa sobre o contribuinte a
exatidão dos valores informados, visto que, uma vez analisada a DCOMP,
não é mais admitida qualquer alteração cio seu conteúdo.
Portanto, não merece reparo o Despacho Decisório de fl. 02, por ter sido
efetuado de acordo com as determinações legais.
DISPOSITIVO Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário
para, no mérito, negar-lhe provimento.” (grifo e destaque original)
[...]
Destacam-se trechos do primeiro paradigma, acórdão no 9101-003.189, suficientes para
o exame da divergência alegada. Cumpre observar que trata-se de julgamento de recurso
da Fazenda, de modo que no caso a negativa de provimento favoreceu ao contribuinte:
Ementa
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
(...)
RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP. POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL.
Vislumbrando-se erro material no preenchimento da Per/Dcomp, é autorizada a
sua retificação, para análise do direito creditório.”
Relatório
“Trata-se de pedido de compensação, indeferido porque “foram localizados um
ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
O recurso voluntário foi julgado pela Turma a quo, que o acolheu em parte,
verbis:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.073 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.906730/2009-12

Exercício: 2003
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. ADMISSIBILIDADE.
Constitui crédito tributário passível de compensação o valor efetivamente
comprovado do saldo negativo de IRPJ decorrente do ajuste anual.
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ANÁLISE
INTERROMPIDA.
Inexiste reconhecimento implícito de direito creditório quando a apreciação
da Per/DComp restringe-se a aspectos como a possibilidade do pedido. A
homologação da compensação ou deferimento do pedido de restituição, uma
vez superado este ponto, depende da análise da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pela autoridade administrativa que jurisdiciona a
Recorrente.
Os autos foram encaminhados à Procuradoria, que interpôs recurso especial, por
divergência na interpretação da lei tributária a respeito de dois temas:
(i) .....
(ii) A possibilidade de retificação da DCOMP após despacho decisório (...)
Voto condutor
“O julgamento deste processo segue a sistemática dos recursos repetitivos,
regulamentada pelo art. 47, §§ 1o e 2o, do RICARF, aprovado pela Portaria MF
343, de 09 de junho de 2015. Portanto, ao presente litígio aplica-se o decidido no
Acórdão no 9101-003.184, de 07.11.2017, proferido no julgamento do Processo
no 10166.900733/2008-72.
Transcreve-se, como solução deste litígio, nos termos regimentais, o
entendimento que prevaleceu naquela decisão (Acórdão no 9101-003.184):
(...)
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento confirmou o indeferimento da
compensação por duas razões: (a) a pessoa jurídica somente poderia utilizar
o pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal para dedução do
IRPJ ao final do ano calendário e (b) seria vedada a retificação da DCOMP
após a decisão da DRF.
Em sentido contrário, entendeu a Turma Especial deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, admitindo a restituição do recolhimento
indevido ou a maior de estimativa, diante da IN RFB 900/2008, afastando a
restrição da IN SRF 600/2005. Ademais, admitiu a retificação de
declarações, concluindo por determinar à unidade de origem que analise o
crédito tributário.(...)
(...)
A Turma a quo aplicou o entendimento da atual Súmula CARF 84, razão
pela qual voto pelo não conhecimento do primeiro tema do recurso especial
(possibilidade de restituição de pagamento indevido de estimativas
mensais).
Passo à análise do segundo tema (possibilidade de retificação da DCOMP
após despacho decisório da DRF).
(...)
A discussão ventilada nos autos circunscreve-se, inicialmente, à
possibilidade de se retificar uma declaração de compensação após proferida
decisão administrativa quanto à declaração retificada (...)
(...)
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.073 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.906730/2009-12

O contribuinte sustentou ao longo do processo que cometeu equívoco no
preenchimento da Ficha 12A da DIPJ, pela ausência de identificação das
estimativas mensais pagas, a despeito de constarem na Ficha 11A.
Ademais, houve equívoco na identificação da DCOMP como estimativas
mensais, quando deveria pleitear o saldo negativo do mesmo ano. (...)
(...)
[histórico de atos normativos que previram limitação temporal para a
retificação da DCOMP, desde a IN SRF 460/2004, passando pela IN SRF
600/2005, até a IN RFB 1717/2017]
De toda forma, alinho-me à interpretação menos restritiva a respeito da
possibilidade de retificação da DCOMP. Até porque não há lei limitando
temporalmente a retificação de DCOMP na qual se verifique erro material
evidente, sendo, portanto, admissível a sua correção na forma do artigo 147,
do CTN.
Diante dos erros materiais evidentes, voto pela manutenção do acórdão
recorrido, negando provimento ao recurso especial quanto ao segundo
tema.
Conclusão
Por tais razões, não conheço o recurso especial quanto ao primeiro tema e
nego provimento ao recurso quanto ao segundo tema, mantendo o acórdão
recorrido.
O processo deve retornar à unidade de origem para verificar a procedência
do direito creditório do contribuinte, conforme acórdão da Turma a quo.
Aplicando-se a decisão do paradigma ao presente processo, em razão da
sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do RICARF, não conheço do
Recurso Especial em relação à matéria possibilidade de restituição de pagamento
indevido de estimativas mensais. Ainda conheço do recurso em relação à matéria
possibilidade de retificação da DCOMP após despacho decisório e, no mérito,
em nego-lhe provimento com retorno dos autos à unidade de origem.” (grifos e
destaques no paradigma)
Há semelhanças entre o caso paradigma e o presente processo. Trata-se do mesmo ano-
base de 2002, em ambos o pedido de compensação foi indeferido, e em ambos os
contribuintes alegaram erro de preenchimento da DCOMP quanto à natureza do direito
creditório (saldo negativo em lugar de pagamento a maior, no presente processo;
estimativas no lugar de saldo negativo, no caso paradigma).
Depreende-se que o entendimento manifestado no paradigma é de duplo aspecto:
1- admite-se a possibilidade de retificação da DCOMP mesmo após o despacho
administrativo decisório, quando tenha havido “erro material evidente”; e
2- determina-se o retorno do processo a fim de que a unidade de origem verifique a
procedência do direito creditório alegado pelo contribuinte.
O paradigma não reconhece o direito creditório alegado pelo contribuinte, apenas
admite a possibilidade de retificação da DCOMP após o despacho decisório, desde que
comprovado erro material (possibilidade já admitida pela decisão que antecedeu o
paradigma). No mais, reconhece que a competência para verificar se houve ou não erro
material (e em última análise confirmar ou não o direito creditório e sua suficiência para
a compensação) é da unidade administrativa de origem, para a qual determina o retorno
do processo.
Considera-se que há divergência entre o acórdão recorrido e o primeiro paradigma no
que tange à possibilidade de retificação de erro material no preenchimento da DCOMP,
ainda que após o respectivo despacho decisório.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.073 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.906730/2009-12

Vale ressaltar que o paradigma admite a retificação em tese, a ser efetuada pela unidade
de origem , desde que a unidade de origem confirme “erro material evidente” alegado
pelo contribuinte, no preenchimento da DCOMP (no caso, indicação da natureza do
direito creditório); o paradigma também incumbe a unidade de origem de verificar se a
retificação resulta na confirmação do direito creditório e se este é suficiente para a
compensação pretendida.
O segundo paradigma, acórdão no 9101-004.140, é semelhante ao primeiro, como
evidenciam trechos extraídos do respectivo voto vencedor:
“O contribuinte sustentou ao longo do processo que cometeu equívoco no
preenchimento da PER/DCOMP, o que foi acolhido pelo Colegiado a quo (...)
(...)
(...) alinho-me à interpretação menos restritiva a respeito da possibilidade de
retificação da DCOMP. Até porque não há lei limitando temporalmente a
retificação de DCOMP na qual se verifique erro material evidente, sendo,
portanto, admissível a sua correção.
Pelo exposto, considera-se demonstrada a divergência frente aos dois paradigmas.

Para o processamento do recurso especial, a contribuinte desenvolve os
argumentos apresentados a seguir:
- a Recorrente é uma empresa de auditoria e consultoria nas áreas de engenharia,
arquitetura e urbanismo cujos serviços prestados exigem a aplicação de
tecnologias avançadas;
- portanto, sendo contribuinte de tributos e contribuições federais tem, ainda, o
dever de prestar informações e declarações fiscais mediante obrigações acessórias
regularmente enviadas à Secretaria da Receita Federal;
- pois bem, no período referente ao 4o trimestre de 2002, a empresa apresentou
DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO, geradas pelo programa PER/DCOMP,
em que pleiteou o creditamento de valores recolhidos à época correspondentes a
SALDO NEGATIVO de IRPJ;
- para tanto – e em observância ao primado da VERDADE MATERIAL –a
empresa ora Recorrente apresentou cópias da DIPJ referente ao exercício de 2003,
cópias da DCTF relativo ao 4o trimestre de 2002, bem como cópias dos DARF ́s
constando o pagamento a maior do referido tributo, o que, evidentemente,
permitiria à Administração fazendária a plena possibilidade de aferir e comprovar
o direito ao creditamento dos valores apresentados nas aludidas declarações;
- todavia, a Delegacia da Receita negou-lhe a homologação da compensação
requerida ao fundamento de que não foi apurado saldo negativo de IRPJ já que
constava na DIPJ/2003 imposto a pagar;
- contra este despacho decisório (fls. 02), foi interposta manifestação de
inconformidade (fls. 01) pugnando pelo creditamento eis que houve apenas erro
material ao dispor acerca do tipo de crédito utilizado para a compensação, na
medida em que onde constava SALDO CREDOR deveria constar, aí, sim, de
forma correta, a expressão PAGAMENTO A MAIOR;
- portanto, e, em absoluta harmonia à realidade dos fatos, corroborados por todos
os documentos fiscais e declarações contábeis anexados desde o início da
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.073 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.906730/2009-12

tramitação deste PTA, viável seria a retificação da DCOMP e a consequente
homologação da compensação;
- eis, em síntese, o entendimento da DRJ, em julgamento proferido na sessão do
dia 20/07/2010 (fls. 64/68):
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
A retificação da DCOMP somente é possível na hipótese de inexatidões materiais
cometidas no seu preenchimento, na forma prescrita na legislação tributária vigente e
somente para as declarações ainda pendentes de decisão administrativa na data da sua
apresentação.
Manifestação de Inconformidade improcedente.
Direito creditório não reconhecido.
- o recurso voluntário oposto contra tal decisão e enviado a este CARF para
reexame da matéria (fls. 78/81), evidenciou, com maior ênfase, a ocorrência de
erro material no preenchimento do DCOMP demonstrando-se a plena ciência de
que houve pagamento a maior do tributo, objeto da compensação, e não saldo
credor, tanto que juntou aos autos todos os comprovantes em que, de plano,
poderia perfeitamente constatar-se a viabilidade do encontro de contas pleiteado
perante a Receita Federal;
- apesar disto, tal recurso teve seu provimento negado mediante Acórdão de fls.
152/158, mediante dois primordiais fundamentos:
1. A IN 600/2005, vigente à época, e Lei 9.430/96, em seu art. 74, apenas
permitiam a retificação de DCOMP nas hipóteses de inexatidão material e para
as declarações ainda pendentes de decisão administrativa na data de sua
apresentação;
2. A empresa não apresentou prova idônea e inequívoca de que houve
pagamento a maior e não o saldo negativo de IRPJ, de forma que não se trata
de erro material a permitir correção de ofício da declaração de compensação.
- assim, com base em tais argumentos, a 2a Turma da 1a Seção deste Conselho
negou provimento ao recurso voluntário mantendo-se o DESPACHO
DECISÓRIO que negou a compensação apresentada pela ora Recorrente em suas
DCOMP ́s;
- sendo, pois, estas as circunstâncias fáticas do caso justifica-se, com absoluta
propriedade, a interposição do presente Recurso Especial eis que se demonstrará a
inequívoca divergência do referido julgado com a orientação do CARF, como se
verá adiante explicitado;
- a decisão da Turma que se busca desconstituir, invocando justamente a Instrução
Normativa no 600/2005, vigente à época, quanto a Lei no 9.430/96, baseou-se no
fato de que a empresa não poderia apresentar pedido de retificação ou
cancelamento da DCOMP acaso já houvesse decisão administrativa, não podendo,
pois, sequer corrigir-se de ofício constatado erro material;
- o princípio jurídico que se sustenta a orientação dos paradigmas consiste na
primazia da verdade material, eis que, na prestigiada lição de Marcus Vinicius
Neder e Maria Tereza Martínez López, “no processo administrativo há uma
maior liberdade na busca das provas necessárias a formação da convicção do
julgador sobre os fatos alegados no processo. Essa busca, no entanto, não pode
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.073 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.906730/2009-12

transformá-lo num inquisidor sob pena de prejudicar a imparcialidade”
(Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado, Dialética, 3a ed., 2010, p.
79);
- em assim sendo, depreende-se ser firmemente possível e legítima a retificação de
DCOMP por parte da autoridade administrativa, inclusive de ofício, constatado
erro material;
- no caso concreto, está claro o ERRO MATERIAL ocorrido; até porque
notadamente fácil de se comprovar que houve PAGAMENTO A MAIOR a ser
utilizado na compensação requerida, conforme se extrai da DIPJ, DCTF e
DARF ́s apresentados perante a Receita Federal. O erro perpetrado cinge-se ao
tipo de crédito a ser utilizado na declaração, nada mais;
- afigura-se inequívoca a conclusão de que o acórdão combatido não coaduna com
a reiterada orientação do CARF em situações idênticas ao presente caso;
- por consequência, o presente recurso deve ser conhecido e processado a fim de
que a Câmara Superior possa rever a discussão dos autos e, na linha dos
precedentes invocados, dar provimento a fim de que a Administração fazendária
possa analisar todos os documentos apresentados pela empresa Recorrente
(DIPJ/2003, DARF, DCTF) e, destarte, homologar seus pedidos de compensação
em virtude de pagamento feito a maior, já que é razoável, face o princípio da
verdade material, a ideia de que houve, de fato, erro material no preenchimento da
DCOMP (tipo de crédito a ser utilizado);
- na mesma linha de argumentação desenvolvida desde a apresentação da
manifestação de inconformidade e, evidenciada nas razões do recurso voluntário,
é que a ora Recorrente, em manifesto erro material, ao invés de inserir nas suas
Declarações de Compensação a indicação de pagamento a maior indicou a
expressão saldo credor ou negativo;
- infelizmente, a d. Turma julgadora, não reconhecendo tal erro material, deixou
de homologar as compensações requeridas ao fundamento de que não se tratava
de erro;
- portanto, tem-se que o recurso especial por mais este motivo –caracterizado em
inequívoca divergência por outra decisão do CARF – deve ser conhecido e
igualmente provido a fim de que se permita à autoridade administrativa, pela
evidência do erro material constatado no preenchimento de DCOMP ́s, retificar de
ofício tais declarações e, por conseguinte, homologar a compensação tal qual
requerida, em plena homenagem, repita-se, ao princípio da verdade material que
rege o processo administrativo tributário e em observância ao que contido na
Súmula no 84, do CARF.

Em 27/05/2020, o processo foi encaminhado à PGFN, para ciência do despacho
que admitiu o recurso especial da contribuinte, e nessa mesma data, o referido órgão apresentou
tempestivamente as contrarrazões ao recurso, com os seguintes argumentos:

- a contribuinte alega ter cometido erro no preenchimento dos PER/DCOMPs
relacionados no Despacho Decisório de folha 03. Nos PER/DCOMPs ora em
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.073 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.906730/2009-12

análise indicou equivocadamente como crédito tributário saldo negativo apurado
no 4o trimestre de 2002 e o correto seria pagamento a maior de IRPJ apurado em
31/12/2002;
- a Instrução Normativa no 600, de 2005 vigente a época da transmissão dos
PER/DCOMPs e da emissão do Despacho Decisório dispõe em seus art. 56 e art.
57 que: [...];
- a retificação de DCOMP só tem cabimento nos casos de inexatidão material, e
enquanto pendente de decisão administrativa, com base nos artigos
retrotranscritos. No presente caso, o erro quanto à origem do crédito não se trata
de inexatidão material. É uma questão de direito, posto que a natureza dos
créditos é diferente;
- para exercer o direito à restituição, o contribuinte tem a obrigação de indicar
corretamente qual a origem do crédito, possibilitando a análise eletrônica correta
do crédito e o seu reconhecimento pela autoridade competente nos moldes
exigidos pela legislação;
- no caso a análise do crédito baseou-se na DIPJ/2003 retificadora entregue em
17/08/2007 e na DCTF do 4o trimestre de 2002, também retificadora entregue em
28/03/2007, ou seja, não houve análise dos DARFs anexados aos autos pelo
contribuinte juntamente com a Manifestação de Inconformidade;
- além disso, a valoração de saldo negativo para o 4o trimestre de 2002 é diferente
para pagamentos indevidos ou a maior ocorridos em 31/01/2003, 28/02/2003 e
31/03/2003;
- ressalta-se que conforme Termo de Intimação, recebido em 09/03/2007,
documentos de folhas 16 e 17, solicitou-se ao contribuinte:
... retificar a DIPJ correspondente ou apresentar PER/DCOMP retificador indicando
corretamente o período de apuração do saldo negativo e, se for o caso, corrigindo o
detalhamento do crédito utilizado na sua composição. Outras divergências entre as
informações do PER/DCOMP, da DIPJ e da DCTF do período deverão ser sanadas
pela apresentação de declarações retificadoras no prazo estabelecido nesta intimação.
(grifos acrescidos)
- o prazo para sanar a(s) irregularidades(s) era de 20 dias contados da ciência da
intimação;
- no Final do Termo de Intimação o contribuinte foi alertado de que: “Não
sanada(s) a(s) irregularidade(s) apontada(s) no prazo estipulado, o PER/DCOMP
em análise poderá ser indeferido/não homologado”;
- dessa forma, verifica-se que o contribuinte teve oportunidade de retificar ou
cancelar os PER/DCOMPs antes de ter sido emitido o Despacho Decisório ora em
exame;
- registre-se que o procedimento de compensação é efetuado por conta e risco
tanto da Administração Federal, quanto do contribuinte;
- assim, por um lado corre contra a administração o prazo de homologação, que
uma vez decorrido impede a recuperação de eventuais valores compensados
indevidamente, de outro lado pesa sobre o contribuinte a exatidão dos valores
informados, visto que, uma vez analisada a DCOMP, não é mais admitida
qualquer alteração do seu conteúdo;
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.073 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.906730/2009-12

- portanto, não merece reparo o Despacho Decisório de fl. 02;
- diante do exposto, a União (Fazenda Nacional) requer seja improvido o recurso
especial de divergência interposto.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Adréa Duek Simantob, Relatora.

1. Conhecimento
Em sessão, reavaliei a admissibilidade em relação a arguição de divergência
jurisprudencial em relação ao primeiro fundamento.
Quanto à matéria divergente, a Recorrente afirma que no primeiro paradigma
decidiu-se ser perfeitamente legítima a retificação de declaração de compensação por parte da
Administração fazendária se constatado erro material e que o paradigma veicularia situação
fática idêntica, fundado na mesma IN 600/2005.
Referido paradigma apresenta a seguinte ementa:
Acórdão no 9101-003.189
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2002
ESTIMATIVA
MENSAL.
RECOLHIMENTO
A
MAIOR
OU
INDEVIDO.
POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO. IN SRF 600/2005. IN
RFB 900/2008. SÚMULA CARF 84.
É assegurada a restituição de recolhimentos a maior ou indevidos de estimativa mensal
de IRPJ e CSLL, nos termos da Súmula CARF 84 e IN RFB 900/2008. Recurso
Especial, por ser contrário à Súmula, não conhecido.
RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP. POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL.
Vislumbrando-se erro material no preenchimento da Per/Dcomp, é autorizada a sua
retificação, para análise do direito creditório.
Este paradigma foi proferido pela 1a Turma da CSRF em sede de julgamento de
repetitivos no âmbito do CARF (adotando-se como razões de decidir aquela decisão antes
denominada “paradigma de repetitivo”). Tratou-se de PER/DCOMP em que o sujeito passivo
indicou, como direito creditório, indébito de estimativa, sob o título de “pagamento indevido ou
a maior”. O órgão de jurisdição indeferiu o PER/DCOMP ao argumento de que indébitos de
estimativa somente poderiam compor o saldo negativo, e somente este poderia ser indicado
como indébito em PER/DCOMPs. Diante desse argumento, o sujeito passivo pleiteou que o
PER/DCOMP fosse então retificado para constar indébito a título de saldo negativo de IRPJ, o
que também lhe foi negado pela autoridade julgadora de 1a instância, sob o argumento de
impossibilidade de retificação de PER/DCOM após a edição do despacho decisório. O Colegiado
a quo admitiu a possibilidade de se reconhecer indébitos a título de estimativas, e não somente
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.073 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.906730/2009-12

de saldo negativo, determinando o retorno dos autos ao órgão de origem para analisar o
PER/DCOMP originalmente apresentado. A PGFN interpôs recurso especial suscitando
divergência em relação à (i) possibilidade de se reconhecer indébitos a título de estimativa – não
conhecida pelo Colegiado Superior, e (ii) possibilidade de retificação da DCOMP após despacho
decisório da DRF, matéria admitida e julgada pela CSRF.
Muito embora o paradigma tenha se pronunciado no sentido de que é possível a
retificação de PER/DCOMP, mesmo após a edição de despacho decisório denegatório, desde que
provada a inexatidão material no preenchimento do documento, o resultado da decisão foi o de
manter o acórdão da turma a quo. Confira-se:
Conclusão
Por tais razões, não conheço o recurso especial quanto ao primeiro tema e nego
provimento ao recurso quanto ao segundo tema, mantendo o acórdão recorrido.
O processo deve retornar à unidade de origem para verificar a procedência do direito
creditório do contribuinte, conforme acórdão da Turma a quo.
Aplicando-se a decisão do paradigma ao presente processo, em razão da sistemática
prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do RICARF, não conheço do Recurso Especial em
relação à matéria possibilidade de restituição de pagamento indevido de estimativas
mensais. Ainda conheço do recurso em relação à matéria possibilidade de retificação da
DCOMP após despacho decisório e, no mérito, em nego-lhe provimento com retorno
dos autos à unidade de origem.
(destaquei)
Portanto, em que pese no paradigma tenha se adotado tese divergente daquela
registrada no acórdão recorrido, a situação fática por ele analisada foi distinta. E a distinção
reside, justamente, no fato de que, na prática, o PER/DCOMP originalmente apresentado não foi
retificado, sequer de ofício, pois foi admitida a apresentação de referido documento para solicitar
o reconhecimento de indébito a título de estimativa, determinando-se que o órgão de origem
analisasse precisamente este mesmo PER/DCOMP, sem qualquer alteração.
O paradigma seguinte veiculou a ementa abaixo:
Acórdão no 9101-004.140
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP. POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL.
Vislumbrando-se erro material no preenchimento da Per/Dcomp, é autorizada a sua
retificação, para análise do direito creditório.
De acordo com o que consta do relatório, este paradigma julgou recurso especial
manejado pela PGFN em face de acórdão a quo que deu parcial provimento a recurso voluntário
e determinou que o órgão de jurisdição examinasse o PER/DCOMP que havia sido originalmente
indeferido. No PER/DCOMP indicou-se direito creditório a título de saldo negativo de CSLL do
período de 01/04/2003 a 30/06/2003. A razão do indeferimento foi a divergência em relação ao valor
da CSLL informada na respectiva DIPJ. Cientificado, o sujeito passivo alegou ter cometido equívoco
ao informar o período de apuração do saldo negativo. Seria 2002, e não 2003. A DRJ não admitiu a
alegação fundando-se na impossibilidade de retificação do PER/DCOMP. A Turma a quo do CARF
deu parcial provimento ao recurso voluntário, sob a alegação de que não há lei que impeça a
retificação de PER/DCOMP, e porque “não seria crível que o contribuinte pretendesse compensar
débitos de estimativas de CSLL de abril a junho de 2003, com saldo negativo de recolhimentos do
mesmo tributo naquele período; que, além disso, o contribuinte faz prova nos autos de que apurou
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.073 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.906730/2009-12

saldo negativo de recolhimento da CSLL no ajuste anual de 2002”. O voto vencedor que prevaleceu
no paradigma admitiu a existência de Instruções Normativas que permitem a retificação de
PER/DCOMP por erro material, desde que antes da ciência do despacho decisório. Mas entendeu, tal
qual a Turma a quo, a respeito da possibilidade de retificação da DCOMP, porque não há lei
limitando temporalmente a retificação de DCOMP na qual se verifique erro material evidente,
sendo, portanto, admissível a sua correção.
Este paradigma apreciou fatos semelhantes, mas deduziu entendimento divergente
daquela adotado no acórdão recorrido, de modo que é apto a caracterizar a divergência.
Nesse passo, conheço do recurso especial.

2. Mérito

Restei vencida quanto ao mérito.
Pois bem. No recurso especial a Contribuinte, em síntese, defende a possibilidade
de retificação da DCOMP mesmo após a emissão do despacho decisório da Delegacia de origem.
Na DCOMP original apresentada em 23/04/2004, a Recorrente indicou direito
creditório a título de saldo negativo pretensamente apurado no 4o trimestre de 2002, no valor de
R$ 7.773,09, enquanto que a DIPJ original demonstrava a apuração de saldo a pagar de IRPJ
apurado com base no lucro real trimestral, no valor de R$ 33.565,81. Em razão da discrepância
expediu-se a intimação de fl. 73 para que fosse retificada a DIPJ ou a DCOMP ou ambas.
Apresentou, então, a DCOMP retificadora no 07960.23498.191007.1.7.02-9394,
indicando como direito creditório saldo negativo de IRPJ, agora no valor de R$ 23.245,80, que
também divergia da DIPJ retificadora, apresentada em 08/2007 (fls. 13 e ss), que informava a
apuração de IRPJ devido, no valor de R$ 31.300,99, com base no lucro real do 4o trimestre de
2002. O valor apurado e indicado na DIPJ também foi declarado como devido na DCTF
(retificadora – fls. 20 e ss)) e sua quitação se deu em 3 (três) quotas (parcelas), com vencimentos
em 31/02/2003, 28/02/2003 e 31/03/2003, todas recolhidas pelos DARFs de fls. 10 a 12, que
também foram informados na DCTF. Mais uma vez foi expedida intimação para que a
Recorrente retificasse as informações equivocadas prestadas na DIPJ ou na DCOMP ou em
ambas (fl. 75). Mas essa DCOMP foi mantida.
Deve-se recordar, portanto, que o indeferimento do pleito se deu em razão de,
mesmo após intimação, persistir a discrepância entre a DCOMP, que indica um indébito a título
de saldo negativo de R$ 23.245,80, e a DIPJ que aponta IRPJ devido, no valor de R$ 31.300,99.
Na manifestação de inconformidade e no recurso voluntário a Recorrente alega
que cometeu erro no preenchimento da DCOMP e solicita a sua retificação, ainda que de ofício
pela própria Administração Tributária.
Segundo o acórdão recorrido, a retificação da DCOMP somente pode ser admitida
na presença de duas circunstâncias cumulativas: (i) que a DCOMP ainda esteja pendente de
decisão administrativa; (ii) que o erro de fato, ou inexatidão material, esteja devidamente
caracterizado.
Já me manifestei no sentido de que tal entendimento merece alguma ponderação,
pois há casos em que o erro de fato, apesar de devidamente caracterizado, não foi percebido
antes da emissão do despacho decisório. Muitas vezes, somente a partir da análise pela unidade
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.073 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.906730/2009-12

de origem do direito creditório apresentado pelo contribuinte, é que ele, após devidamente
cientificado, percebe a inconsistência em sua declaração de compensação. Daí porque não vejo
impossibilidade de haver um erro de fato no preenchimento da DCOMP.
Todavia, também considero imprescindível que o contribuinte apresente
elementos que comprovem o equívoco cometido na DCOMP que pretende seja retificada. E o
momento processual adequado para o fazer é, justamente, com a apresentação da manifestação
de inconformidade - muito embora também aplique tal entendimento com moderação. Disso
decorre que, em que pese haver intimações prévias no presente caso, expedidas antes da edição
do despacho decisório pela Receita Federal, a impugnação/manifestação de inconformidade é o
momento em que o contribuinte pode fazer prova a seu favor, conforme ditames emanados pelo
Decreto no 70.235/1972
A questão, portanto, é saber se, efetivamente, trouxe a Recorrente algum
elemento, ao menos um indício de prova, seja da sua escrituração, seja na própria DIPJ, relativa
ao ano-calendário de 2002, que demonstre que sua DCOMP apresenta apenas mero erro de
preenchimento.
Mas não há nada nos autos. A Recorrente nada apresentou. Limitou-se a centrar
sua defesa em um único argumento: que cometeu erro no preenchimento da DCOMP e quer a
sua retificação.
Para a Recorrente, portanto, todo o problema estaria resolvido se, ao invés de
constar na DCOMP o “título” do indébito de “saldo negativo”, constasse o mesmo valor sob a
“denominação” de “pagamento indevido ou a maior”.
Como já antes registrado, mesmo a DCOMP retificadora no
07960.23498.191007.1.7.02-9394, demonstra inconsistências com as informações prestadas na
DIPJ, também retificada.
A modificação feita na DCOMP e na DIPJ diz respeito apenas aos montantes.
Na DCOMP retificadora é indicado como direito creditório saldo negativo de
IRPJ, agora no valor de R$ 23.245,80. Mas tal valor diverge daquele informado na DIPJ
retificadora, apresentada em 08/2007 (fls. 13 e ss), onde consta apuração de IRPJ devido, no
valor de R$ 31.300,99, com base no lucro real do 4o trimestre de 2002.
Além disso, o valor apurado e indicado na DIPJ, de R$ 31.300,99, também foi
declarado como débito devido na DCTF, igualmente retificadora (fls. 20 e ss).
Ali consta que a quitação do débito se deu em 3 (três) quotas (parcelas), com
vencimentos em 31/02/2003, 28/02/2003 e 31/03/2003, todas recolhidas pelos DARFs de fls. 10
a 12. Mencionados DARFs, da mesma forma, foram vinculados, na DCTF, demonstrando a
maneira pela qual as referidas quotas foram extintas.
A questão, portanto, que permanece sem solução é: onde o erro? Qual foi o erro?
Com efeito, a legislação é clara ao atribuir ao contribuinte o ônus de comprovar,
no prazo e na forma previstos, a liquidez e a certeza dos créditos que pretende compensar. Cabe
ao contribuinte fazer a efetiva prova do direito alegado. E, para tanto, não basta apenas
apresentar declarações retificadoras, documentos de arrecadação e outros comprovantes. Esses
documentos são necessários, mas não suficientes.
É comum, nos casos em que o sujeito passivo alega erro no preenchimento da
DCOMP e demonstra, ao menos com prova indiciária, a possibilidade de ter efetivamente
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.073 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.906730/2009-12

cometido o equívoco. Superada, então, qualquer vedação atinente à viabilidade do pedido - de
correção do erro ou de retificação da DCOMP - resolvida em favor do contribuinte, determina-se
que os autos retornem à autoridade de origem para análise do direito, respeitando-se, assim, o
duplo grau de jurisdição.
Também se admite a retificação de declaração de compensação pelo contribuinte
após a ciência do despacho decisório sob a alegação de erro em seu preenchimento, na hipótese
em que a incorreção apontada seja igualmente passível de verificação pela Administração apenas
com base os documentos a que ela teve acesso. Mas isto não ocorreu no caso concreto.
Não há, portanto, como determinar o retorno dos presentes autos à autoridade de
origem, pois não há nada de novo a ser analisado.
Nenhum novo elemento foi inserido nos autos. Nenhum documento,
demonstrativo, registros contábeis... nenhuma prova. Nenhuma justificativa foi oferecida pela
defesa.
À vista disto, acaso determinado o retorno dos autos à origem, todo o ônus de
comprovar o erro na DCOMP e a liquidez e a certeza do indébito que a Recorrente pretende
compensar seria colocado nos “ombros” da Administração Pública. Não seria uma correção de
ofício da DCOMP, mas uma ‘elaboração de ofício’ de uma nova DCOMP”.
Também não se aplica, ao caso, nenhuma das súmulas aprovadas relativas à
questão das compensações efetuadas, pois tanto no enunciado da Súmula CARF 168, quanto na
Súmula CARF 175, o ônus de comprovar e demonstrar a veracidade das informações
prestadas em DCOMP é do próprio sujeito passivo, no primeiro momento, para aí sim, e
somente depois disso, determinar-se a análise por meio do retorno ao órgão de origem.
Desse modo, voto no sentido de NEGAR provimento ao recurso especial da
Contribuinte e manter inalterado o resultado do acórdão recorrido.

(documento assinado digitalmente)
Adréa Duek Simantob

Voto Vencedor
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Redatora designada
A I. Relatora restou vencida em sua proposta de negar provimento ao recurso
especial da Contribuinte. A maioria do Colegiado compreendeu que deveria ser dado provimento
parcial ao recurso, com retorno à Unidade de Origem.
A análise dos autos evidencia que a Contribuinte, desde sua manifestação inicial
de inconformidade contra o despacho decisório que não homologou a compensação declarada,
indica que errou ao preencher o tipo de crédito utilizado em compensação, referindo saldo
negativo quando o crédito seria, em verdade, decorrente de pagamento a maior do IRPJ apurado
no 4o trimestre do ano-calendário 2002. Em sua defesa inicial juntou as provas correspondentes à
apuração, declaração e pagamento do tributo, sendo possível verificar na DCOMP apresentada
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.073 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.906730/2009-12

que os elementos denotadores de pagamento superior ao tributo apurado foram lá descritos, mas
sob o formato de antecipações formadoras de saldo negativo, inclusive no que se refere ao
pagamento das quotas do tributo apurado no trimestre, indevidamente referidas como
pagamentos de estimativas.
A autoridade julgadora de 1a instância, por sua vez, se negou a apreciar estes
elementos, pautada na premissa de que não era admissível a retificação da DCOMP quanto à
natureza do crédito depois de expedido o despacho decisório de não-homologação, inclusive
destacando que a Contribuinte fora intimada a apresentar PER/DCOMP retificador indicando
corretamente o período de apuração do saldo negativo, mas nada fez no prazo que lhe foi
concedido.
Reiterados os argumentos em recurso voluntário, a Contribuinte novamente não
teve suas provas apreciadas, destacando-se preliminarmente que não fora retificada a DCOMP,
apesar das intimações que lhe foram dirigidas. É neste contexto, que o voto condutor do acórdão
recorrido traz consignado que:
Para que fosse realizada a retificação de ofício da DCOMP, como pretende a recorrente,
seria necessário:
1. Informar qual os dados do recolhimento (e apenas um recolhimento por DCOMP);
2. Verificar eventual vinculação de cada recolhimento aos respectivos débitos;
3. Havendo saldo de pagamentos (indébito) passível de restituição, apurar a valoração
pela taxa SELIC desde a data do recolhimento até a data da transmissão da DCOMP;
4. Vincular o crédito atualizado (até a data da transmissão da DCOMP) aos débitos
declarados na DCOMP.
Assim, o que pretende a recorrente não se resume a mera correção de erro material,
como um período de apuração ou código de recolhimento, mas a transformação da
DCOMP analisada em outra DCOMP totalmente diferente. Não seria uma correção de
ofício mas uma “elaboração de ofício” de uma nova DCOMP.
Infere-se do assim exposto que essa era a conduta que o Colegiado a quo esperava
ter sido adotada pela Contribuinte quando intimada das inconsistências verificadas na análise da
compensação declarada. Supõe-se, nestes termos, que seria realizada a retificação de ofício da
DCOMP se a Contribuinte respondesse à intimação apresentando os elementos que
evidenciariam o erro na indicação da natureza do crédito.
Dessa forma, sob esta ótica da abordagem diferenciada que o voto condutor do
acórdão recorrido traz, e tendo em conta também as provas juntadas à manifestação de
inconformidade, conclui-se que o caso presente pouco difere daqueles recorrentemente
apreciados por esta 1a Turma e, que, inclusive, ensejaram a edição da Súmula CARF no 168. Em
regra, o erro cometido pelos sujeitos passivos foi a indicação de crédito correspondente a
pagamento indevido ou a maior de estimativa, quando a pretensão era a utilização de saldo
negativo por ela formado, ao passo que o presente caso refere crédito de saldo negativo e não de
pagamento a maior das quotas devidas em razão da apuração trimestral do IRPJ. Contudo, em
essência, os casos se assemelham porque as provas apresentadas pelos sujeitos passivos não são
apreciadas por se exigir a prévia retificação da DCOMP em ponto não admitido pelo sistema
eletrônico: a alteração da natureza do crédito. Basta ver, neste sentido, que a intimação dirigida à
Contribuinte facultou-lhe, apenas, a apresentação de PER/DCOMP retificador indicando
corretamente o período de apuração do saldo negativo.
Cabe aqui, portanto, reiterar o entendimento desta Turma em favor da
possibilidade de correção de inexatidões materiais, como são exemplos o Acórdão no 9101-
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.073 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.906730/2009-12

002.203, de 02/02/2016, bem como o Acórdão no 9101-003.150, de 05/10/2017, que o cita, e
cujo voto condutor, de lavra da Presidente e Conselheira Adriana Gomes Rêgo, é a seguir
transcrito e adotado como razões de decidir:
A contribuinte apresentou declaração de compensação apontando indébito oriundo de
pagamento indevido ou a maior de estimativa de IRPJ.
Ao apreciar a referida declaração, a Receita Federal do Brasil não homologou a
compensação, sob o fundamento de que o pagamento apontado estava devidamente
afetado a crédito tributário confessado pela contribuinte.
Em sede de manifestação de inconformidade, a contribuinte afirmou que errou quando
preencheu a correspondente declaração de compensação, pois o crédito que dispõe surge
na apuração do saldo negativo do tributo, pelo que deveria ter apontado o seu crédito
como sendo de natureza de saldo negativo e não de pagamento indevido.
A decisão recorrida não reconheceu, de pronto, o erro no preenchimento da declaração,
mas entendeu que essa alegação de erro poderia ser suscitada em sede de manifestação
de inconformidade e, como não há vedação legal para tal retificação, pois somente é
feita por instrução normativa da RFB, decidiu por determinar o retorno dos autos à
unidade de origem para verificação se de fato houve o erro no preenchimento da
declaração, como também que se verificasse “eventuais compensações posteriores com
o mesmo crédito pleiteado” .
O recurso especial da Fazenda veio com o pedido para que esta Câmara Superior
reforme a decisão recorrida, impedindo a superação do alegado erro na declaração de
compensação, por considerar essa superação como uma inadmissível inovação do
pedido de compensação. Para tanto, o recorrente cita a legislação pertinente e apresenta
sua interpretação, pela qual o pedido de compensação deve ser apreciado,
exclusivamente, nos limites da declaração de compensação apresentada pelo
contribuinte.
As normas citadas pela Recorrente são aquelas encontradas nos artigos 73 e 74 da Lei no
9.430, de 1996, merecendo destaque o §3o, caput, e seus incisos V e VI, do referido
artigo 74, a seguir transcritos:
(...)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda
que a compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa; e
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido
pela autoridade competente da Secretaria da Receita Federal SRF, ainda que o
pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa.
Entretanto, é de se entender que a limitação contida no §3o do artigo 74 da Lei no 9.430,
de 1996, ao contrário do sugerido pela Recorrente, não trata da hipótese de inexatidão
material do pedido originário. Aliás, como bem destacado pela decisão recorrida,
inexiste óbice a essa retificação, na lei.
Tanto é assim que a própria Administração Tributária permite a retificação da
declaração de compensação, embora limite essa prerrogativa do contribuinte ao tempo
em que a declaração está pendente de decisão administrativa, conforme a referida IN
SRF no 460, de 2004, citada pela Recorrente, cujos artigos 56, 57 e 58 a seguir
transcritos, estabelecem o óbice para tal retificação a posteriori:
Art. 56. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.073 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.906730/2009-12

retificador e, no que se refere à Declaração de Compensação, que seja
observado o disposto nos arts. 57 e 58.
Art. 57. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário
(papel) somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas
no preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese
prevista no art. 58.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário
(papel) não será admitida quanto tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o
aumento do valor do débito compensado mediante a apresentação da
Declaração de Compensação à SRF. (Destacou-se)
Ressalte-se que tais regras foram reproduzidas nas instruções normativas que se
sucederam à IN SRF no 460, de 2004 (arts. 57, 58 e 59 da IN SRF no 600, de 2005; arts.
77, 78 e 79 da IN RFB no 900, de 2008; arts. 88, 89 e 90 da IN RFB no 900, de 2012, e
107, 108 e 109 da IN RFB no 1717, de 2017).
Analisando-as, é de se compreender que estas limitações temporais ao direito de
retificar decorrem do fato de não se querer permitir que as compensações sejam
alteradas a todo instante, ou seja, a RFB expede um despacho denegatório e na
sequência, o sujeito passivo altera o seu pedido, e assim sucessivamente, tornando a
atividade administrativa de homologação algo sem fim .
Contudo, não se pode em sede de recurso voluntário ou especial, conceber, uma vez
identificado pelo sujeito passivo, na sua primeira oportunidade de defesa, que a não
homologação decorreu de um erro que cometera, que ele não possa aduzir e demonstrar
que cometera uma inexatidão material.
Aliás, no âmbito deste colegiado, a matéria em análise já foi apreciada em processo
similar, quando foi prolatado o Acórdão no 9101-002.203, de 02/02/2016, relatado pelo
Conselheiro Rafael Vidal de Araujo, cuja decisão unânime foi no sentido de superar o
erro na declaração e apreciar o direito material. Naquela ocasião, foi adotada a seguinte
ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO.
DIVERGÊNCIA
ENTRE
DCOMP
E
DIPJ.
ESCLARECIMENTO
E
SANEAMENTO DE ERRO NO CURSO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
1 - Um erro de preenchimento de DCOMP, que motivou uma primeira negativa
por parte da administração tributária (DRF de origem), não pode gerar um
impasse insuperável, uma situação em que a contribuinte não pode apresentar
nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo. Tal interpretação estabelece uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal. Não
há como acolher a idéia de preclusão total, sustentada no entendimento de que a
contribuinte pretende realizar uma nova compensação por vias indiretas, dentro
do processo, especialmente pelas circunstâncias do caso concreto, em que ela
não pretende modificar a natureza do crédito (saldo negativo de IRPJ), nem seu
período de apuração (ano-calendário de 2003), e nem mesmo aumentar o seu
valor.
2 - A decisão de primeira instância administrativa decidiu não examinar as
informações que pretendiam justificar as divergências entre DCOMP e DIPJ,
sustentando seu entendimento na questão formal da impossibilidade de
retificação de DCOMP após ter sido exarado o despacho decisório, óbice que
nesse momento está sendo afastado.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.073 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.906730/2009-12

Afastado o óbice formal que fundamentou a decisão da Delegacia de
Julgamento, o processo deve retomar àquela fase, para que se examine o mérito
do direito creditório e das compensações pretendidas pela contribuinte.
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso especial da Procuradoria e
negar o seu provimento, mantendo-se a decisão recorrida que foi no sentido de que o
processo retorne à unidade competente da Receita Federal do Brasil para verificação
quanto à procedência do erro alegado, bem como quanto ao efetivo direito creditório.
Pertinente, também, a transcrição das razões de decidir do ex-Conselheiro Rafael
Vidal de Araújo expostas no voto condutor de outra manifestação unânime desta Turma naquele
sentido, objeto do Acórdão no 9101-002.903, proferido em 08/06/2017:
Em primeiro lugar, cabe registrar que as estimativas mensais "normalmente" não
configuram mesmo objeto de restituição, e nem de compensação direta com outros
tributos. O que se restitui ou compensa, via de regra, é o saldo negativo, a menos que o
recolhimento da própria estimativa se caracterize, desde aquele primeiro momento,
como um pagamento indevido ou a maior que o devido, levando em conta o valor que
seria devido a título da própria estimativa, conforme o regime adotado pelo contribuinte
para o seu cálculo (receita bruta ou balancete de suspensão/redução).
Essa questão sobre a possibilidade de restituição/compensação de pagamento indevido
ou a maior a título de estimativa mensal foi objeto de longa controvérsia. Contudo,
conforme mencionado acima, a matéria foi definitivamente solucionada pelo CARF, nos
termos da Súmula CARF no 84.
Mas a questão que deve ser agora analisada é se o acórdão recorrido realmente admitiu
uma inovação/mudança do direito creditório no curso do processo administrativo,
caracterizadora de ilegalidade.
Conforme o despacho de admissibilidade do recurso, contrariamente ao acórdão
paradigma, o acórdão recorrido admitiu indiretamente tal situação na medida em que
reconheceu a possibilidade de apuração de indébito de saldo negativo da IRPJ com base
em Dcomp cujo direito creditório indicado foi pagamento indevido ou a maior de
estimativa mensal de IRPJ.
Para o exame da alegada divergência, vale observar que não é incomum a ocorrência de
processos em que pedidos de restituição/compensação de IR/fonte ou IRPJ/estimativa
são examinados (inclusive pelas DRF e DRJ da Receita Federal) na ótica de sua
repercussão no resultado final do período, como elementos que contribuem para a
formação de saldo negativo.
Isto porque tanto as retenções na fonte quanto as estimativas representam antecipações
do devido ao final do período.
Na sistemática da apuração anual, caso haja tributo devido no encerramento do ano, as
antecipações se convertem em pagamento definitivo. Por outro lado, se houver prejuízo
fiscal, ou ainda se as antecipações superarem o valor do tributo devido ao final do
período, fica configurado o indébito, a ser restituído ou compensado (ainda que somente
a partir do ajuste).
Também é importante destacar que os recolhimentos a título de estimativa são
referentes, no seu conjunto, a um mesmo período (ano-calendário), e que embora a
contribuinte tenha indicado como crédito a ser compensado nestes autos apenas a
estimativa de dezembro/2004, e não o saldo negativo total do ano, o pagamento
reivindicado como indébito corresponde ao mesmo período anual (2004) e ao mesmo
tributo (IRPJ) do saldo negativo que seria restituível/compensável.
Há que se considerar ainda que em muitos outros casos com contextos fáticos
semelhantes ao presente, os contribuintes, na pretensão de melhor demonstrar a origem
e a liquidez e certeza do indébito, indicavam como direito creditório o próprio
pagamento (DARF) das estimativas que geravam o excedente anual, em vez de
indicarem o saldo negativo constante da DIPJ.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.073 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.906730/2009-12

Tais considerações levam a perceber que a indicação do crédito como sendo uma das
estimativas mensais (antecipação), e não o saldo negativo final, não pode ser obstáculo
ao pleito da contribuinte.
O que houve no presente caso não foi mudança de direito creditório, mas sim indicação
da parte, e não do todo, o que não pode prejudicar a caracterização do indébito, porque
mesmo no caso de se verificar direito creditório decorrente da estimativa em si (parte),
caberia examinar aspectos da apuração do ajuste anual (todo).
É que mesmo havendo excesso mensal no pagamento de uma determinada estimativa,
esse excedente pode ser necessário para a quitação de ajuste, e isso resulta na sua
indisponibilidade para fins de restituição/compensação.
Uma estimativa e o saldo negativo formado por ela guardam relação de parte e todo,
com elementos constitutivos comuns.
Como mencionado, a questão sobre a possibilidade de restituição/ compensação de
pagamento indevido ou a maior a título de estimativa mensal foi objeto de longa
controvérsia, até a edição da Súmula CARF no 84.
Inicialmente, a linha de interpretação da Receita Federal, e que foi adotada nestes autos,
era de que a lei não permitia a restituição/compensação de pagamento indevido ou a
maior a título de estimativas mensais, mas apenas do saldo negativo formado por elas.
Em vista disso, os contribuintes, também como ocorreu nestes autos, procuravam
demonstrar que as estimativas (com seus excedentes) eram suficientes para a formação
de saldo negativo.
Para o indeferimento do pleito, então, buscava-se outro fundamento, que era a
impossibilidade de modificar o direito creditório. Ocorre que essa modificação era
motivada justamente porque a Receita Federal se recusava a restituir/compensar
pagamentos indevidos ou a maior a título de estimativa, o que restou afastado pela
referida Súmula CARF no 84.
É diante de todo esse contexto que o acórdão recorrido, corretamente, admitiu a
possibilidade de formação de indébito, passível de restituição/compensação, pelo
pagamento indevido ou a maior a título da estimativa mensal referente ao mês de
dezembro/2004, ao mesmo tempo em que também reconheceu a possibilidade de
formação de indébito de saldo negativo neste mesmo ano, e determinou o retorno dos
autos à unidade de origem para que ela se pronunciasse sobre o valor do direito
creditório pleiteado e sobre os pedidos de compensação dos débitos.
Se a Delegacia de origem constatar que houve pagamento indevido ou a maior, seja
como excedente mensal disponível (estimativa), seja como excedente anual que engloba
a estimativa (saldo negativo), a compensação deverá ser homologada, no limite do
crédito que assim for reconhecido.
Assim, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso especial da PGFN quanto à
primeira divergência, suscitada em relação ao fato de o crédito indicado no Per/Comp
decorrer de pagamento indevido ou a maior a título de estimativa mensal, e de NEGAR
PROVIMENTO ao recurso quanto à segunda divergência, relativa à questão da
inovação/ mudança do direito creditório no curso do processo administrativo, mantendo
o que restou decidido no acórdão recorrido.
Observe-se, apenas, que a Contribuinte pede, para além do retorno dos autos à
Administração Fazendária do domicílio do contribuinte, que seja promovida a homologação da
compensação pleiteada, providência esta que é dependente da confirmação do direito creditório
segundo a natureza indicada pela Contribuinte em sua defesa, razão pela qual seu recurso
especial não pode ser provido integralmente.
Como expresso nos fundamentos retro transcritos, a retificação formal da
DCOMP era desnecessária para superação da inexatidão material cometida no preenchimento e
demonstrada pelos documentos juntados à manifestação de inconformidade, do que decorre,
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.073 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.906730/2009-12

também, a reforma do fundamento expresso pela autoridade julgadora de 1a instância e a
restituição dos autos à Unidade de origem para análise do direito creditório utilizado em
compensação segundo os seus reais contornos, indicados pela Contribuinte, na forma da Súmula
CARF no 168 (Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.)
Por tais razões, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso especial da Contribuinte com retorno dos autos à Unidade de Origem para que seja
retomada a análise do crédito como “pagamento indevido” e emitido despacho decisório
complementar, reiniciando-se o rito processual.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada.

Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital